Tribunal: STF
Processo: Rcl 87340
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. Maria Cândida Souza Oliveira alega ter o Estado de Mato Grosso aplicado indevidamente os efeitos do julgamento proferido na ADI 4601.

Afirma ser viúva de Edison Freitas de Oliveira, ex-governador do Estado de Mato Grosso durante o período de abril de 1990 a março de 1991.

Aponta que o cônjuge foi beneficiado com o pagamento de subsídio mensal e vitalício pago a ex-governadores daquela unidade da federação por força da Emenda nº 28, de 30 de janeiro de 1985, da Carta estadual. Narra que o referido benefício foi revogado com o advento da Emenda Constitucional nº 22, de 04 de setembro de 2003, que, no entanto, assegurou o direito adquirido daqueles que vinham recebendo o numerário.

Relata ter a ressalva sobre o direito adquirido sido objeto de questionamento na ADI nº 4.601, a qual foi julgada procedente. Pondera, entretanto, que o art. 1º, da Lei Estadual nº 4.586/1983, que estendia o benefício às viúvas e filhos de ex-governadores, embora tenha sido impugnada, foi mantida por esse Tribunal por se tratar de norma pré-constitucional.

Argumenta que o benefício pago em vida ao seu cônjuge não poderia ter cessado em razão da distinção entre a norma declarada inconstitucional e o ato singular que instituíra concretamente o benefício. Alega que a supressão de subsídio recebido de boa-fé por longo período de tempo extrapola o que decidido no processo objetivo. Aponta jurisprudência da Corte nesse sentido.

Sustenta, por fim, que a ausência de declaração de inconstitucionalidade do art. 1º, da Lei Estadual nº 4.586/1983, reforça seu direito à percepção do benefício. 

Pede, desse modo, (i) a declaração de ilegitimidade da cessação do subsídio pago a Edison Freitas de Oliveira por força do exercício do cargo de governador do Estado de Mato Grosso, (ii) implantação definitiva e vitalícia do benefício de pensão em favor de si, na qualidade de  dependente/viúva de Edison Freitas de Oliveira e (iii) determinação de pagamento dos valores retroativos de um e de outro.

2. É o Relatório. Decido.

Não assiste razão à reclamante.

A questão relacionada ao direito adquirido de ex-governadores ao subsídio em discussão foi objeto do julgamento da ADI 4.601, oportunidade em que se declarou a inconstitucionalidade do disposto no art. 1º, da Emenda Constitucional 22/2003 do Estado do Mato Grosso. 

O citado dispositivo da Constituição Estadual previa que deve ser “respeitado o disposto no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal”, de modo a permitir a continuidade do pagamento de subsídio mensal e vitalício a ex-governadores, ex-vice-governadores e substitutos que o percebiam o à época de sua extinção. 

Decidiu-se, naquela oportunidade, que o direito adquirido não configura fundamento idôneo para a preservação do recebimento da referida pensão vitalícia, máxime quando baseada em previsão inconstitucional. Confira-se:

Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ARTIGO 1º DA LEI 4.586/1983. DIREITO PRÉ-CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME EM SEDE DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 1º, PARTE FINAL, DA EMENDA CONSTITUCIONAL 22/2003 DO ESTADO DO MATO GROSSO. MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA A EX-GOVERNADORES, EX-VICE-GOVERNADORES E SUBSTITUTOS CONSTITUCIONAIS QUE PERCEBIAM O BENEFÍCIO À ÉPOCA DE SUA EXTINÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS FEDERATIVO, REPUBLICANO, DA IMPESSOALIDADE E DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. INEXISTÊNCIA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA PARTE, JULGADO PROCEDENTE O PEDIDO. 1. O artigo 1º da Emenda Constitucional 22/2003 do Estado do Mato Grosso, ao prever que deve ser “respeitado o disposto no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal”, permitiu a continuidade do pagamento de subsídio mensal e vitalício a ex-governadores, ex-vice-governadores e substitutos que percebiam o benefício à época de sua extinção. 2. O direito adquirido é inoponível à Constituição quando nela se encontra interditado, posto eclipsado em alegado regime jurídico imutável, mormente quando o regime jurídico que se pretende ver preservado não encontra guarida na Constituição Federal. 3. A manutenção do pagamento de prestação pecuniária mensal e vitalícia a ex-governadores extrapola o poder constituinte derivado, violando o princípio federativo, além de não se compatibilizar com os princípios da impessoalidade e da moralidade administrativa. 4. O princípio republicano apresenta conteúdo contrário à prática do patrimonialismo na relação entre os agentes do Estado e a coisa pública, o que se verifica no caso sub examine. 5. O princípio da igualdade veda a instituição de tratamento privilegiado sem motivo razoável, tal qual o estabelecido em proveito de quem não mais exerce função pública ou presta qualquer serviço à Administração Pública. Precedentes: ADI 4.552-MC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 9/6/2015; ADI 3853, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 26/10/2007; e ADI 3.418, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, julgamento em 20/09/2018. 6. O artigo 1º da Lei 4.586/1983 do Estado do Mato Grosso é direito pré-constitucional, insuscetível de figurar como objeto de ação direta de inconstitucionalidade. Precedentes: ADI 2, Rel. Min. Paulo Brossard, Plenário, DJ de 21/11/1997; ADI 74, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJ de 25/9/1992; e ADI 129, Rel. Min. Carlos Velloso, Plenário, DJ de 4/9/1992. 7. Ação direta parcialmente conhecida, para, nessa parte, julgar procedente o pedido, para dar interpretação conforme a Constituição Federal ao artigo 1º, parte final, da Emenda Constitucional 22/2003 do Estado do Mato Grosso e declarar que o trecho “respeitado o disposto no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal” não autoriza a continuidade do pagamento de pensão mensal e vitalícia aos ex-governadores, ex-vice-governadores e substitutos constitucionais.

(ADI 4.601, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 25/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-236 DIVULG 06- -11-2018 PUBLIC 07-11-2018)

Não há, portanto, que se justificar a manutenção do pagamento de prestação pecuniária mensal e vitalícia a ex-governadores invocando suposto direito adquirido.

É bem verdade que em sucessivas reclamações (Rcl 65.928, 44.776, RCL 45.977 e RCL 62.701, v.g.) esta Corte tem asseverado, com base nos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima, que não devem ser revistas ou interrompidas aposentadorias e pensões pagas anteriormente à declaração de inconstitucionalidade da norma estadual que lhes servia de fundamento.

Essas decisões, contudo, foram proferidas em virtude de paradigmas substancialmente diversos. Naqueles casos, a declaração de inconstitucionalidade incidira sobre normas estaduais  que previam o pagamento de subsídios vitalícios a ex-governadores e seus dependentes, sem se adentrar na validade de casos concretos constituídos com base na norma inválida. Nesse quadro, a reclamação surgia como importante meio de aperfeiçoamento do pronunciamento desta Corte em ação direta, possibilitando a distinção entre a eficácia normativa do julgado em controle concentrado e a validade de atos singulares constituídos com base na norma viciada. 

No presente caso, o cenário é diverso. A ADI 4.601 tratou de norma que assegurava a manutenção do pagamento de prestação pecuniária mensal e vitalícia a ex-governadores após a revogação do benefício com base em suposto direito adquirido — justamente a controvérsia suscitada nesta reclamação. O acolhimento da pretensão reclamatória implicaria em superação direta e frontal da conclusão a que chegou o Plenário desta Corte no processo objetivo, o que não se justifica diante da conservação dos pressupostos fáticos e jurídicos que orientaram aquele pronunciamento. 

Dada a improcedência do pedido principal, restam prejudicados os demais, referentes à extensão do benefício à reclamante, viúva do ex-governador, e à determinação de pagamento de valores retroativos.

3. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação.

Intime-se. Publique-se.


Brasília, 2 de dezembro de 2025.


Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente